Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-15.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000484-15.2019.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RE UNI ODZARANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 57677490):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.” (N.U. 1000484-15.2019.8.11.0110, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2020).
Alega violação aos artigos 104, 186 e 595 do CC, artigo 42, parágrafo único, do CDC, artigo 1.022 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o contrato celebrado entre as partes atende aos requisitos exigidos pela legislação, sendo válido o negócio jurídico, portanto ausente os requisitos ensejadores da reparação civil, bem assim que a devolução em dobro do indébito não encontra respaldo em previsão legal e contratual.
Recurso tempestivo (ID 65904967).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 6991696.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias decididas no acórdão recorrido consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro, artigo 42, parágrafo único, do CDC), elegendo como Recurso paradigma o REsp 1.517.888/RN (Tema 929).
Entretanto, em consulta ao sítio do STJ, verifica-se que em 14/03/2019, ocorreu a seguinte determinação:
“Situação alterada para ‘tema sem processo vinculado’, em 14/3/2019, com manutenção da determinação de sobrestamento de recursos especiais que tratem sobre a matéria.”
Ante o exposto, não tendo o referido tema sido cancelado, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ. (Tema 929).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI